Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738054-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE WALISSON DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FELLIPE WALISSON DE SOUZA CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante em mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao PRESIDENTE DO IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Figuram como agravados o IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e o DISTRITO FEDERAL, sendo que as questões relativas à composição do polo passivo do mandado de segurança e à competência para seu julgamento são objeto do Conflito de Competência no 0707256-24.2023.8.07.0018, perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Sustenta o agravante ser ilegal sua eliminação do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, promovido pelo Edital ATUB no 001/2021, considerando a classificação obtida após a correção da prova de redação. Descreve as tapas do certame e as disposições contidas no edital a respeito dos critérios de correção da prova discursiva, que consistia na elaboração de texto dissertativo ou descritivo, contendo entre vinte e trinta linhas, e na qual na qual obteve a nota 39,8. Defende que a ilegalidade impugnada no mandado de segurança decorre “...de inconsistências em sua correção, nos itens Tema/Texto (TX), argumentação (AR), coesão e coerência (CC) e elaboração crítica (EC)”, e que “a Prova Discursiva merece reanálise por parte do perito profissional especialista, pois constam severos erros na correção da prova.” Tece extenso arrazoado sobre os critérios de avaliação dispostos no edital para reivindicar elevação da nota obtida em diversos critérios adotados para avaliação do texto apresentado pelo candidato, como, por exemplo, uso produtivo do texto, argumentação suficiente, coesão e coerência, e elaboração crítica. Destaca argumentos elogiosos ao texto apresentado para correção pela banca examinadora, ressaltando pontos como “consistência de raciocínio”, “domínio sobre o tema”, “argumentos fortes e produtivo” e “texto linear e progressivo”. Aponta discordâncias sobre alguns itens elencados no edital para correção da prova, e conclui que: “Resta absolutamente inconteste, portanto, que a banca examinadora incorreu em erro crasso quando da correção da prova discursiva da parte Agravante, subestimando sobremaneira a sua nota e, por conseguinte, prejudicando-a substancialmente em sua classificação”. Alega não haver óbice à revisão judicial da correção da prova, diante da demonstração de “vícios grosseiros e perceptíveis de plano”, colacionando precedentes que entende se amoldarem ao caso dos autos, Apresenta extenso arrazoado jurídico sobre o tema e afirma que “...não está se pleiteando a intromissão do magistrado nos elementos técnico-científicos da redação do Candidato, isto porque não se discute os critérios de formulação da prova, suas bases científico-doutrinárias, tampouco a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas, sim, “erros grosseiros” na correção da redação, o que torna o resultado viciado.” Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal, destacando que o risco de dano irreparável reside na possibilidade de não poder participar da etapa de curso de formação profissional. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "... determinar que a parte Agravada retifique a nota atribuída a Agravante para a pontuação correspondente e, seja assegurado a readequação de sua nota e sua reclassificação no certame, em sendo o caso, sua nomeação e convocação para o curso de formação, sob pena de multa diária", o que pretende ver confirmado no mérito. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o Relatório. Decido. De início, verifica-se que o recorrente postulou gratuidade judiciária nos autos de origem, mas o pedido não foi objeto de apreciação, sendo reiterado neste grau recursal. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. No caso dos autos, após ser intimado, o recorrente trouxe aos autos cópia da carteira de trabalho para demonstrar situação de desemprego, além de extrato bancário que revela situação financeira deficitária, fazendo, em princípio, jus à gratuidade judiciária (ID 51775921 e seguintes). Nesses termos, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento doo preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida a concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar, pois não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no Tema 485/STF, leading case RE no 632.853/CE, cuja ementa transcrevo a seguir: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” O mesmo raciocínio é desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que afasta as pretensões de exame dos motivos da avaliação ou das respostas dos candidatos, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas" (fl. 628, e-STJ) e que as "hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas." (fl. 628, e-STJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (DJe de 29.6.2015). 4. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.186/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 63.506/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 26/8/2020.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 632853/CE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 485), é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões de prova de concurso público, bem como os critérios de correção, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame. 2. No caso, a pergunta realizada na fase oral do concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado do Maranhão compreendeu o tema relativo ao conflito aparente de normas, item previsto no regramento editalício. Contudo, o candidato, nos termos da manifestação da banca examinadora, ofereceu resposta inadequada para o referido questionamento. 3. Desse modo, ingressar na temática proposta pelo recorrente, a fim de avaliar em que grau a postura do examinador interferiu na resposta oferecida pelo candidato ou induziu este a erro, é medida que extrapola os limites do controle jurisdicional na correção de provas de concurso público fixada pelo Pretório Excelso. A pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora e não a realização de um mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 57.626/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 7/8/2019.) Depreende-se do aludido entendimento jurisprudência que a excepcional atuação do Poder Judiciário apenas ocorrerá se, para analisar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, não for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se existir erro grosseiro ou flagrante a ilegalidade. Vale trazer à colação as palavras do Ministro Relator Herman Benjamin no acórdão prolatado no RMS no 63.506/RS, a respeito da matéria: “Nesse contexto, exsurge certo que, se o candidato busca que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, esse desiderato esbarra no entendimento da Excelsa Corte.” Volvendo ao caso dos autos, não se verifica, prima facie, relevância na alegação de que teria havido ilegalidade ou erro grosseiro na correção da prova discursiva realizada pelo agravante no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Verifica-se que a banca examinadora, ao examinar o recurso administrativo, apresentou fundamentação coerente com o que efetivamente consta da dissertação apresentada para correção, mantendo a nota atribuída à prova sob os seguintes fundamentos: “...O recurso foi indeferido, pois o texto apenas tangencia o tema e responde parcialmente a apenas um dos três tópicos solicitados na questão. O tópico A não é respondido explicitamente no texto. No B, são mencionados dois parâmetros "coeficiente básico e máximo" e sem embargos não são definidos corretamente. Por fim, o tópico C não é respondido no texto. (...) O recurso foi indeferido, pois falta uma proposta clara de intervenção. Uma possível proposta de intervenção "associação de instrumentos urbanísticos" aparece de forma diluída ao longo do texto. Os parâmetros de ocupação do solo são mencionados e comentados, porém não foram definidos como solicitado no tópico B. Os tópicos A e C não são respondidos no texto. (...) O recurso foi indeferido, pois, nesse quesito, o candidato, com excelência, deve realizar a defesa de ideias acerca do tema inclusão, extrapolando os textos motivadores e os textos apresentados na prova. O tema precisa ser desenvolvido em sua plenitude, o que indica que não pode ficar somente na seara da LUOS. Além disso, o tema deve ser abordado de forma ampla, ligando cada parágrafo para respeitar a harmonização redacional exigida em um texto. Assim, na dissertação do tema, é imprescindível a elaboração completa de todos os componentes da matéria. Nesse quesito, também, avalia-se a capacidade do participante de abordar, em seu texto, todos os elementos da proposta. O candidato não desenvolveu a proposta de forma satisfatória e não apresentou qualidade suficiente para obter nota melhor nesse quesito. O desenvolvimento não apresenta qualidade suficiente para se obter nota melhor nesse quesito. A nota não será majorada...” (ID 51143512 - Pág. 259/261) Assim houve a correção efetiva da prova, observando os critérios do edital, e não procede a alegação de que o agravante obteve resposta genérica em sede de recurso administrativo. De sua parte, apesar os esforços argumentativos que se constata na peça de interposição do recurso, o que se apura das razões recursais é que a impugnação apresentada pelo agravante não infirma as conclusões expostas pela banca examinadora, estando pautadas, em suma, em elogios genéricos ao texto apresentado no dia da prova. De fato, o agravante sequer especifica qual nota deveria ser atribuída à prova escrita objeto do litígio, limitando-se a requere reavaliação por perito judicial. Sustenta, em suma, que “a Prova Discursiva merece reanálise por parte do perito profissional especialista, pois constam severos erros na correção da prova.” Trata-se de pedido que também revela a impertinência da postulação no seu aspecto processual, já que o pedido principal da recorrente é a produção de prova pericial em sede de mandado de segurança, visando obter revisão da avaliação promovida pela banca examinadora do concurso público. Nesse contexto, para além do entendimento jurisprudencial acima destacado, é necessário ressaltar que, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009, os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Importante registrar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída), apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso, não se verifica prova pré-constituída da ilegalidade aventada pelo apelante, estando sua pretensão amparada em pedido de prova pericial, o que não se revela processualmente adequado e tampouco justifica a interferência do Poder Judiciário na correção de prova de concurso público. Repise-se que por erro grosseiro depreende-se o equívoco flagrante, manifesto, evidente e inescusável que não seja necessária qualquer discussão acerca do mérito, que é competência da banca examinadora. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, indefiro a liminar. Intime-se a presidência do IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, na forma do art. 1.019, e dê-se vista a Procuradoria do DISTRITO FEDERAL, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator